Tribunal: TJSP
Processo: 1130062-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença em R$ 500,00. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, despido de caráter contencioso, e que sequer justificaria a imposição de encargos sucumbenciais, de cujo tema não se poderá cogitar na

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença em R$ 500,00. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, despido de caráter contencioso, e que sequer justificaria a imposição de encargos sucumbenciais, de cujo tema não se poderá cogitar na espécie, sob pena de reformatio in pejus. Circunstância que constitui óbice, porém, ao acolhimento do pedido de majoração da verba honorária. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.